Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E C I S Ã O No despacho de ID 55692595, foram determinadas as seguintes providências: 1) retornem os autos à Secretaria para que exclua dos cadastros processuais deste feito a representação de MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA pelo advogado Emiliano Cândido Póvoa, por ausente a regularização da representação processual; 2) citem-se os réus FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA nos endereços constantes da petição de ID 55669674, para que ofereçam contestação, no prazo de 15 (quinze) dias; 3) após as diligências anteriores, intimem-se os requerentes a adotarem as providências necessárias, com indicação de endereço adequado, para a citação do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que a contestação apresentada em seu nome foi realizada por advogado sem poderes para tanto. Citados, os requeridos FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA COELHO não se opuseram ao pedido inicial, propugnando sua procedência, bem como ressaltaram, diante da falta de resistência à pretensão manifestada, o descabimento de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor (ID 57594513). No ID 56425769, os requerentes vieram aos autos informar que, em relação à citação do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, “não têm conhecimento acerca de endereços atualizados do REQUERIDO, não tendo meios de descobrir endereços capazes de promover a sua citação, em virtude do sigilo que acoberta tal informação” (ID 546425769 – pág. 1). Postularam, assim, “a realização de pesquisas aos sistemas conveniados a este juízo para localização do endereço atualizado do REQUERIDO apto a promover a sua citação” (ID 546425769 – pág. 2). DEFIRO o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, com o intuito de localização de endereço atualizado do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA. Após a realização de tais pesquisas, intimem-se os requerentes para postularem o necessário. Depois disso, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora